Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO No. 1014654-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por FATIMA FERREIRA TORRES em virtude do acordão proferido pela TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS no Recurso Inominado n.o 1001227-23.2018.8.11.0025, interposto contra a sentença prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. indenização por danos morais ajuizada em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
A vertente Reclamação veio instruída apenas com a documentação pessoal da Reclamante, isto é, a Reclamante não instruiu a petição inicial com a cópia da sentença desfavorável e tampouco do acórdão objurgado, o que impede o seu imediato processamento, em especial para aferir a sua tempestividade.
Diante da instrução deficiente da Reclamação, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para emendar a inicial e trazer as peças obrigatórias faltantes, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora